Tribunal: TJBA
Processo: 0500563-61.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500563-61.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA BRUNA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITOS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, com a consequente concessão dos direitos trabalhistas, incluindo o décimo terceiro salário proporcional e as férias acrescidas do adicional de 1/3 constitucional.

2. Determinação do pagamento do décimo terceiro salário proporcional de 2011, integral de 2012 e 2013, e proporcional de 2014, em razão da natureza da contratação e da ausência de justificativa para a rescisão antecipada do vínculo.

3. Determinação do repasse das contribuições previdenciárias retidas ao INSS, tendo em vista a responsabilidade do Município de Guanambi na retenção das verbas e a não comprovação do efetivo repasse.

4. Indeferimento do pedido de indenização por perdas e danos em virtude da rescisão antecipada, por não haver comprovação de prejuízos concretos.

5. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

6. Precedentes do STF, especialmente RE 1066677 (Tema 551), que asseguram direitos trabalhistas a servidores temporários em situações de desvirtuamento do vínculo contratual.

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500563-61.2014.805.0088
de
G
uanambi
, sendo Apelantes o
A
LESSANDRA BRUNA ROCHA

e o MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e Apelados
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
A
LESSANDRA BRUNA ROCHA.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI, mantendo a sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3, bem como ao repasse das contribuições previdenciárias.

Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALESSANDRA BRUNA ROCHA FERNANDES para:

a) Condenar o Município ao pagamento das férias acrescidas de um terço constitucional para todos os períodos de vigência contratual, incluindo o proporcional de 11/12 avos de 2011, os integrais de 2012 e 2013 e o proporcional de 5/12 avos de 2014.
b) Condenar o Município ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional a 5/12 avos referente ao ano de 2014.
c) Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR